Tribunal: TJES
Processo: 5013798-70.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL FUNDADA EM CONDENAÇÃO POSTERIORMENTE ALCANÇADA PELA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que, em execução penal, revogou o benefício do livramento condicional em razão de nova condenação por crime de resistência (art. 329 do CP), posteriormente declarada prescrita. As impetrantes requereram a revogação das decisões que unificaram a guia prescrita e ensejaram regressão de regime e revogação do benefício. Liminar deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a revogação do livramento condicional pode subsistir quando a condenação que a fundamentou teve a punibilidade extinta pela prescrição da pretensão punitiva retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça afasta o uso do habeas corpus como sucedâneo recursal, admitindo, contudo, a concessão da ordem em hipóteses de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso.

4. A revogação do livramento condicional exige condenação definitiva por fato anterior ao benefício, mas a superveniência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva elimina a validade da condenação para esse efeito.

5. O restabelecimento do livramento condicional não constitui concessão de novo benefício, mas restauração de direito já reconhecido, indevidamente cassado com base em condenação insubsistente.

6. Verifica-se ilegalidade na manutenção das decisões que unificaram a guia prescrita e revogaram o benefício, impondo-se a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1. A revogação do livramento condicional não subsiste quando a condenação que a fundamenta foi posteriormente alcançada pela prescrição da pretensão punitiva.

2. O restabelecimento do benefício do livramento condicional configura correção de ilegalidade e não concessão de novo benefício.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 329.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no HC 935130/SP, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 30.09.2024, DJe 02.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013798-70.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCELO DO NASCIMENTO RANGEL

COATOR: Vara de Execução Penal de Vila Velha

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL FUNDADA EM CONDENAÇÃO POSTERIORMENTE ALCANÇADA PELA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que, em execução penal, revogou o benefício do livramento condicional em razão de nova condenação por crime de resistência (art. 329 do CP), posteriormente declarada prescrita. As impetrantes requereram a revogação das decisões que unificaram a guia prescrita e ensejaram regressão de regime e revogação do benefício. Liminar deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a revogação do livramento condicional pode subsistir quando a condenação que a fundamentou teve a punibilidade extinta pela prescrição da pretensão punitiva retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça afasta o uso do habeas corpus como sucedâneo recursal, admitindo, contudo, a concessão da ordem em hipóteses de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso.

4. A revogação do livramento condicional exige condenação definitiva por fato anterior ao benefício, mas a superveniência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva elimina a validade da condenação para esse efeito.

5. O restabelecimento do livramento condicional não constitui concessão de novo benefício, mas restauração de direito já reconhecido, indevidamente cassado com base em condenação insubsistente.

6. Verifica-se ilegalidade na manutenção das decisões que unificaram a guia prescrita e revogaram o benefício, impondo-se a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1. A revogação do livramento condicional não subsiste quando a condenação que a fundamenta foi posteriormente alcançada pela prescrição da pretensão punitiva.

2. O restabelecimento do benefício do livramento condicional configura correção de ilegalidade e não concessão de novo benefício.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 329.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no HC 935130/SP, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 30.09.2024, DJe 02.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCELO DO NASCIMENTO RANGEL
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo de Direito de Vila Velha – Vara de Execuções Penais – Exclusiva Regime Semiaberto, nos autos da execução penal n. 0003512-02.2013.8.08.0013.

As impetrantes apontam que “no evento 201.1, foi juntada nova guia de execução oriunda da comarca de Castelo pelo crime de resistência (art.329 do CP), crime que ocorreu no dia 05/08/2017, com recebimento da denúncia em 20/02/2019 e sentença proferida em 06/06/2023, condenado a pena de 2 meses de detenção em regime aberto.

Sustentam, ainda, que, “depois de muitas petições na guia de execução e protocolo de um Habeas Corpus foi reconhecida a prescrição da referida guia de execução, conforme decisão no evento 287.1. Apesar de reconhecida a prescrição, não foi revogada a decisão de unificação da referida guia prescrita, que ensejou a regressão do reeducando do regime aberto (livramento condicional) para o fechado, e muito menos foi recolhido o mandado de prisão que estava em aberto.”

Requerem, portanto, liminarmente, “que seja revogada a decisão do evento 213.1 que unificou uma guia prescrita, bem como regrediu o regime prisional do Paciente, bem como a decisão do evento 410.1 que revogou a decisão de progressão para o regime aberto do Paciente, sem observar e reconhecer o erro que ocorreu na decisão que unificou e regrediu o regime prisional por causa de uma guia reconhecidamente prescrita.”

No mérito, pretendem a manutenção do pedido liminar. Almejam, ainda, a gratuidade.

Decisão proferida id. 15732719, no sentido de deferir a pretensão liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, Id. 15704640.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela concessão da ordem (Dr. Sócrates de Souza).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCELO DO NASCIMENTO RANGEL
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo de Direito de Vila Velha – Vara de Execuções Penais – Exclusiva Regime Semiaberto, nos autos da execução penal n. 0003512-02.2013.8.08.0013.

As impetrantes apontam que “no evento 201.1, foi juntada nova guia de execução oriunda da comarca de Castelo pelo crime de resistência (art.329 do CP), crime que ocorreu no dia 05/08/2017, com recebimento da denúncia em 20/02/2019 e sentença proferida em 06/06/2023, condenado à pena de 2 meses de detenção em regime aberto.

Sustentam, ainda, que, “depois de muitas petições na guia de execução e protocolo de um Habeas Corpus foi reconhecida a prescrição da referida guia de execução, conforme decisão no evento 287.1. Apesar de reconhecida a prescrição, não foi revogada a decisão de unificação da referida guia prescrita, que ensejou a regressão do reeducando do regime aberto (livramento condicional) para o fechado, e muito menos foi recolhido o mandado de prisão que estava em aberto.”

Requerem, portanto, liminarmente, “que seja revogada a decisão do evento 213.1 que unificou uma guia prescrita, bem como regrediu o regime prisional do Paciente, bem como a decisão do evento 410.1 que revogou a decisão de progressão para o regime aberto do Paciente, sem observar e reconhecer o erro que ocorreu na decisão que unificou e regrediu o regime prisional por causa de uma guia reconhecidamente prescrita.”

No mérito, pretendem a manutenção do pedido liminar. Almejam, ainda, a gratuidade.

Decisão proferida id. 15732719, no sentido de deferir a pretensão liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, Id. 15704640.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela concessão da ordem (Dr. Sócrates de Souza).

Pois bem.

Assim como consignada em decisão preliminar, é válido assinalar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça e este eg. Tribunal de Justiça tem rechaçado o manejo da presente via mandamental como sucedâneo de recurso.

Em hipóteses excepcionais, nos casos de “teratologia, ilegalidade ou aberração é possível a concessão da ordem de ofício”.

Nesse sentido: STJ - AgInt no HC: 935130 SP 2024/0292319-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 30/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2024.

E, em sede exauriente, não vejo como alterar a conclusão exarada na análise da pretensão liminar.

A título de contextualização, o paciente estava em gozo do benefício do livramento condicional (evento 178.1), quando promovida a juntada da guia de recolhimento definitiva, relativa à ação penal de n.
0002342-53.2017.8.08.0013
, em que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 329 do Código Penal (evento 201.1).

No evento 287.1, a magistrada de origem declarou extinta a punibilidade do paciente, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva retroativa, relativa à condenação na ação penal n.
0002342-53.2017.8.08.0013
.

Contudo, no evento 297.1, foi revogado o benefício do livramento condicional, em razão da aludida condenação, consoante se extrai do excerto da decisão proferida:

No caso vertente, o reeducando foi condenado definitivamente pela prática de crime anterior ao benefício, correspondente ao procedimento nº
0002342-53.2017.8.08.0013
. Tal fato por si só é causa obrigatória de revogação do livramento condicional, eis que esta decorre da simples comprovação do trânsito em julgado da nova sentença condenatória (...).

Entretanto, no que se refere à condenação (
0002342-53.2017.8.08.0013
) mencionada pela magistrada de origem, houve o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, impossibilitando a revogação do benefício do livramento condicional.

Ao contrário do que afirma a autoridade coatora, ao prestar informações, a questão não se refere à concessão de um novo benefício de livramento condicional, mas sim do restabelecimento de um benefício já concedido, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva relativa à condenação na ação penal n.
0002342-53.2017.8.08.0013
, que havia motivado a revogação anterior.
Nesse cenário, verifico a ilegalidade na revogação do aludido benefício.

Ante o exposto, ratificando a liminar outrora concedida,
CONCEDO
a ordem para revogar as decisões proferidas no evento 213.1 (unificação da GRD) e no evento 297.1, que revogou o benefício do livramento condicional, para o fim de restabelecê-lo.

É como voto.